Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002375-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Competência, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIA LUCIA FIGUEIRA BALBINO DORILEO - CPF: 181.858.191-49 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1002375-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

SONIA LUCIA FIGUEIRA BALBINO DORILEO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva em demanda relativa ao PASEP, sustentando o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada e requerendo o reconhecimento da prescrição ou a exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva à luz do art. 1.015 do CPC e da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se há urgência ou risco de inutilidade do julgamento a justificar a impugnação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo ampliação apenas mediante previsão legal expressa.

A decisão saneadora que rejeita preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

A tese da taxatividade mitigada não se aplica ao caso, pois não há demonstração de urgência nem de risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

As matérias de prescrição e ilegitimidade passiva podem ser apreciadas oportunamente em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem prejuízo à parte.

O sistema recursal do CPC privilegia a celeridade e a racionalização dos recursos, restringindo a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e somente admite ampliação nas hipóteses de urgência com risco de inutilidade do julgamento posterior. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva quando ausente urgência. 3. As matérias de prescrição e ilegitimidade passiva podem ser arguídas em preliminar de apelação, não havendo prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §2º, 1.015, XIII, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 5215700-68.2022.8.21.7000, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1002375-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

SONIA LUCIA FIGUEIRA BALBINO DORILEO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de id. 348949853, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, defendendo o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (TEMA 988 do STJ), afirmando que a matéria tratada especialmente prescrição e ilegitimidade passiva possui natureza de mérito e urgência, o que autoriza a impugnação imediata.

Argumenta que a decisão saneadora que rejeita preliminares não pode aguardar eventual apelação, sob pena de inutilidade do julgamento posterior, invocando precedentes do STJ que admitem agravo de instrumento nessas hipóteses.

No tocante à prescrição, sustenta que a pretensão da parte autora está fulminada pelo prazo decenal, nos termos do Tema 1150 do STJ, bem como do Tema 1387, afirmando que o termo inicial se dá com o saque integral da conta PASEP, o qual, no caso concreto, ocorreu em 30/03/2011, sendo a ação ajuizada apenas em 2024.

Quanto à ilegitimidade passiva, defende que o Banco do Brasil atua como mero operador do sistema PASEP, sem ingerência sobre índices de correção ou gestão do fundo, cuja responsabilidade seria da União, por meio do Conselho Diretor, motivo pelo qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento do agravo de instrumento e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição ou da ilegitimidade passiva, com a extinção do feito originário.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

Pois bem.

Como já destacado na decisão que apreciou o recurso principal, o Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

Inicialmente, destaco que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”, a demonstrar que o legislador buscou, com a nova redação, dar estrutura típica a tal recurso, estabelecendo rol taxativo de possibilidades, ao qual, por evidente, somente podem ser acrescidas outras condições pelo pertinente processo legislativo.

Tal conclusão vem embasada na própria exposição de motivos do Código de Processo Civil, em que se esclarece, in verbis, que
“O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa.”

Importa ressaltar que a adoção de tal posicionamento não torna a decisão ora impugnada imutável ou irrecorrível, mas tão somente dá primazia a um sistema recursal que busca dar maior celeridade aos feitos sob sua égide, possibilitada a impugnação das decisões que versarem sobre as hipóteses não previstas por meio de preliminares de apelação ou em correspondentes contrarrazões.

Considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão disposta em saneamento, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalta-se, inclusive, que a
preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva
, são matérias afetas às preliminares de apelação e não ocasionam qualquer prejuízo ao agravante a sua análise em momento posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, bem assim não sendo o caso de inutilidade do provimento em sede de preliminar de apelação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 52157006820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-11-2022)

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026